Tribunal: STF
Processo: Rcl 56293
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Carlos Henrique Pereira da Fonseca, em face de ato do Juízo da 10ª Vara do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo 0815428- 70.2022.4.05.8300.



    Na petição inicial, o reclamante aduz que ingressou com ação na origem requerendo a revisão do índice de correção monetária em suas contas de FGTS, a qual restou julgada improcedente.



    Nesses termos, relata que:



    “Ocorre que, o Juízo a quo ao julgar o referido processo, contrariou a decisão proferida em sede de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, do Ministro do STF Luís Roberto Barroso, a qual ordenou a suspensão do trâmite de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária do FGTS, até o julgamento definitivo da ADI.



    A decisão considerou que a matéria não está julgada em caráter definitivo e ainda será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo que devem permanecer sobrestados todos os processos que tratem da correção dos depósitos fundiários pela Taxa Referencial (TR).



    (...)



    O Juiz de Primeira Instância julgou improcedente a ação proposta pelo Reclamante, extinguindo o processo com resolução do mérito, sob a fundamentação de que os Tribunais Superiores já se manifestaram de forma negativa sobre a matéria, inclusive ao declarar a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 62/2009, sem, contudo, apagar a taxa referencial do mundo jurídico, de modo que, a alegação de manipulação ou violação a qualquer direito patrimonial do trabalhador estaria superada.



    Pois bem. A referida sentença afronta decisão expressa do Supremo Tribunal Federal, na qual o Ministro Luís Roberto Barroso ordenou a suspensão do trâmite de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária do FGTS, até o julgamento definitivo da ADI 5090.



    (...)



    Em síntese, por se tratar de matéria de manifesta relevância, a qual afetará, após seu julgamento, em sede de repercussão geral, milhões de trabalhadores que estão sendo lesados no seu direito de propriedade por terem seus saldos do FGTS corrigidos monetariamente pelo índice da TR, qualquer decisão proferida por instâncias inferiores está violando e desrespeitando a autoridade da Decisão do STF”. (eDOC 1, pp. 5-7)



    Sustenta, desse modo, ofensa ao decidido na medida cautelar deferida em 17.9.2019, na ADI 5.090, de relatoria do Min. Roberto Barroso, a qual determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre a inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação com a cassação da decisão reclamada e a determinação de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF.



    Deferi o pedido liminar nos termos pleiteados pelo reclamante (eDOC 8)



    Citada, a Caixa Econômica Federal - CEF apresentou contestação (eDOC 12). 



    A autoridade reclamada não prestou informações . (eDOC 19 – ID: d6095c2a)



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    É o relatório.



    Decido.



    Destaco inicialmente que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na improcedência do pedido no processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. 



    Assiste razão ao reclamante.



    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    Na hipótese, verifico que o Juízo reclamado proferiu sentença nos seguintes termos:



    “Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DO FGTS DECLARATÓRIA DE NOVO ÍNDICE DE CORREÇÃO E CONDENATÓRIA DE PAGAMENTO DE VALORES C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA FONSECA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL requerendo:



    "V. A concessão de tutela de urgência para que a TR seja substituída pelo INPC ou pelo IPCA-E como índice de correção do saldo dos depósitos do FGTS em nome da parte Requerente, a partir de sua concessão até o trânsito em julgado da presente ação, com sua consequente aplicação na conta vinculada do trabalhador; VI. Alternativamente, caso este MM. Juízo entende de forma diversa, a aplicação de qualquer outro índice que melhor reponha as perdas inflacionárias do saldo dos depósitos do FGTS, a partir de sua concessão até o trânsito em julgado da presente ação, com sua consequente aplicação na conta vinculada do trabalhador VII. Declaração judicial no sentido de que a TR - Taxa Referencial, não deve ser constituída como índice de correção monetária, porquanto reflete a variação do custo primário da captação dos depósitos bancários a prazo fixo e não a variação do custo da moeda; VIII. A condenação da ré na substituição da TR pelo INPC como índice de correção dos depósitos efetuados em nome trabalhador de maneira retroativamente, ou seja, desde 1999, tendo sido os valores sacados ou não, com o consequente pagamento, em favor da parte requerente, do valor correspondente às diferenças de FGTS decorrentes da aplicação do INPC aos valores vinculados, nos meses em que a TR foi menor que a inflação do período (parcelas vencidas e vincendas); IX. Caso não entenda pela aplicação do INPC, a condenação da ré a substituir a TR pelo IPCA-E como índice de correção dos depósitos efetuados em nome da parte Requerente retroativamente, desde 1999, tendo sido os valores sacados ou não, com o consequente pagamento, em favor do Trabalhador, do valor correspondente às diferenças do FGTS decorrentes da aplicação do IPCA-E aos valores vinculados, nos meses em que a TR foi menor que a inflação do período (parcelas vencidas e vincendas); X. Ainda, caso não entenda cabível nenhuma das formas anteriormente expostas, o que não se crer, se requer, alternativamente, a condenação da ré a substituir a TR por outro índice que leve em consideração a correção monetária e atualize os depósitos efetuados em nome da parte Requerente retroativamente, desde 1999, com o consequente pagamento, em favor parte Requerente, do valor correspondente às diferenças do FGTS decorrentes da aplicação do referido índice aos valores vinculados, nos meses em que a TR foi menor que a inflação do período (parcelas vencidas e vincendas); XI. Por fim, se requer a incidência de correção monetária e juros legais desde a inadimplência da Caixa sobre os valores devidos pela condenação de que tratam os itens anteriores, bem como, ocorridos desde o saque do FGTS em qualquer uma das hipóteses da previstas no art. 20 da Lei 036/90." 



    (…)



    Importante também registrar que, no caso em análise, passo a perfilhar o entendimento abaixo transcrito, de que não é possível a invocação da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade para sobrestamento do presente feito, in verbis:



    "ADMINISTRATIVO. FGTS. CORREÇÃO. LEI 8.036/90. TAXA REFERENCIAL (TR). LEGALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da Caixa Econômica Federal à substituição da TR, como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, pelo INPC ou IPCA.2. A definição do índice de correção monetária incidente sobre os saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço deve obedecer ao critério disposto na legislação fundiária, mais precisamente no art. 13 da Lei n. 8.036/90, que determina que os depósitos de FGTS serão corrigidos com base nos parâmetros fixados para a atualização dos saldos das contas de poupança, por sua vez, remunerados pela TR, conforme disposto no art. 12, I, da Lei n. 8.177/91. Entendimento seguido pelo STJ, em julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.614.874/ DJe 15/05/2018 - Tema 731), onde se firmou a tese de que "A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice."3. Nas ADIn's fundadas na impugnação da Taxa Referencial como fator de correção monetária, o STF decidiu pela inadmissibilidade de sua utilização como indexador substitutivo a índices estipulados em contratos firmados anteriormente à Lei nº. 8.177/91, sob pena de violação aos princípios constitucionais do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Além disso, afastou-se a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária em relação às condenações contra a Fazenda Pública, não se estendendo tal entendimento ao caso das contas vinculadas ao FGTS, em relação às quais permanece plenamente aplicável o art. 13 da Lei 8.036/90. Precedentes deste Tribunal (PROCESSO: 08007333020164058201, AC/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 05/05/2017; PROCESSO: 08008397220144058100, AC/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 03/08/2016; PROCESSO: 08021497720144058500, AC/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 28/09/2018; PROCESSO: 08067024720164058000, AC/AL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 21/05/2017). 4. À teor da jurisprudência deste Tribunal, não cabe invocar a ADI 5090 como supedâneo para sobrestar o feito ou franquear o acesso à instância extraordinária, eis que há presunção de constitucionalidade das leis, e a simples propositura de ADI não é apta a suspender processos (PROCESSO: 08075897620174058200, ARC - Agravo Regimental Cível - , DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARO GUIMARÃES, Pleno, JULGAMENTO: 30/08/2019).5. Apelação improvida. (PROCESSO: 08140709320194058100, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL GUSTAVO DE PAIVA GADELHA (CONVOCADO), 3ª Turma, JULGAMENTO: 29/01/2020, PUBLICAÇÃO: )"



    O que importa, neste momento, é que, diante do julgamento proferido pelo STJ, há de aplicar a sistemática da improcedência liminar do pedido, conforme fundamentação exposta nesta sentença”. (eDOC 4)



    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.



    Assim, entendo que a autoridade reclamada contrariou a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso nos autos da ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 0815428- 70.2022.4.05.8300, até o pronunciamento definitivo desta Corte nos autos da ADI 5090.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente